Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESERVA REMUNERADA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.